Tribunal: TJSP
Processo: 1500421-13.2020.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - concurso de agentes E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (duas vezes), em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu preso em flagrante, na posse da res, bem como reconhecido pelas vítimas. Penas mitigadas. Na primeira fase, cabível a fixação da basilar

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO - concurso de agentes E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EM CONCURSO FORMAL (duas vezes), em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Autoria e materialidade comprovadas. Réu preso em flagrante, na posse da res, bem como reconhecido pelas vítimas. Penas mitigadas. Na primeira fase, cabível a fixação da basilar acima do mínimo em razão das consequências do delito para a vítima, mas na fração de 1/6 (um sexto). Regime prisional fechado fundamentado nas circunstâncias concretas do delito. Detração é matéria afeta à competência do Juízo das Execuções Criminais. Recurso parcialmente provido.